Tribunal: TJSP
Processo: 1500619-30.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Artigo 157, § 2o, incisos II e V, cc. o § 2o-A, I, ambos do Código Penal. Emprego de arma de fogo para subtração de veículo, de casal que trafegava em via pública e foi surpreendida, também por um casal de agentes. Mérito. Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Vítimas que não

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Artigo 157, § 2o, incisos II e V, cc. o § 2o-A, I, ambos do Código Penal. Emprego de arma de fogo para subtração de veículo, de casal que trafegava em via pública e foi surpreendida, também por um casal de agentes. Mérito. Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Vítimas que não conseguiram reconhecer o réu. Porém apreensão, em flagrância, logo após o delito, em posse da res furtiva. Admissão aos servidores policiais no momento da abordagem. Palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Depoimentos policiais válidos. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida. Majorantes bem demonstradas. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Ausência de apreensão e perícia que não impedem o reconhecimento. Pedido de desclassificação para receptação ou tentativa. Impossibilidade. Grave ameaça verificada em concreto, com plena inversão da posse do bem. Dosimetria das penas que não comporta alteração. Reconhecimento da confissão mantido sob pena de reformatio in pejus. Preponderância da agravante da reincidência. Inteligência do artigo 67 do Código Penal. Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP). Regime fechado mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500619-30.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que , são apelados
WESLEI CÁSSIO DA SILVA LIMA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-30.2019.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal 1500619-30.2019.8.26.0537
Apelante: WESLEI CÁSSIO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Diadema
Juíza prolatora: Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena
Voto no 1112
APELAÇÃO ROUBO Artigo 157, § 2o, incisos II e V,
cc. o § 2o-A, I, ambos do Código Penal. Emprego de arma
de fogo para subtração de veículo, de casal que trafegava
em via pública e foi surpreendida, também por um casal de
agentes. Mérito. Pleito de insuficiência probatória quanto a
autoria delitiva que se deixa de acolher. Robusto conjunto
probatório que lhe é desfavorável. Vítimas que não
conseguiram reconhecer o réu. Porém apreensão, em
flagrância, logo após o delito, em posse da res furtiva.
Admissão aos servidores policiais no momento da
abordagem. Palavras da vítima e dos servidores policiais
seguras e consistentes. Depoimentos policiais válidos.
Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação
mantida. Majorantes bem demonstradas. Concurso de
pessoas. Emprego de arma de fogo. Ausência de apreensão e
perícia que não impedem o reconhecimento. Pedido de
desclassificação
para
receptação
ou
tentativa.
Impossibilidade. Grave ameaça verificada em concreto, com
plena inversão da posse do bem. Dosimetria das penas que
não comporta alteração. Reconhecimento da confissão
mantido sob pena de reformatio in pejus. Preponderância da
agravante da reincidência. Inteligência do artigo 67 do
Código Penal. Detração que compete ao Juízo da Execução
Penal (artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP). Regime
fechado mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta, contra a sentença (fls.
140/151), que julgou procedente a ação penal para condenar WESLEI CÁSSIO DA
SILVA LIMA às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à
razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o § 2o-
A, inciso I, ambos do Código Penal.
Em suas razões (fls. 163/174), a defesa insurge-se
quanto à condenação, aduzindo fragilidade probatória em relação à autoria delitiva.
Em tese subsidiária, pretende a desclassificação do delito para o crime de receptação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-30.2019.8.26.0537 -Voto no
3
ou, ainda, para a modalidade tentada de roubo. Pugna, ainda, pelo afastamento de
ambas as majorantes. Se mantida a condenação, no que tange a reprimenda, pretende
o abrandamento, mediante a compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão. Por fim, requer a aplicação da detração penal para a
mitigação do regime prisional ao intermediário.
Recurso processado e respondido (fls. 178/185).
Sem que houvesse oposição ao julgamento virtual, a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls. 196/207), manifestou-se pelo não
provimento do recuso.
O processo chegou à conclusão para esse relator em 19
de fevereiro de 2020.
É O RELATÓRIO.
Sobreveio a condenação porque, em 24 de março de
2019, por volta das 21h10min, na Avenida Dona Ruyce Ferraz Alvim, altura do n.o
1088, Bairro de Serraria, Comarca de Diadema, o ora apelante WESLEI CASSIO
DA SILVA LIMA, agindo em concurso, previamente ajustado, com unidade de
desígnios e divisão de tarefas, com um indivíduo ainda não identificado, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra as vítimas Elaine dos
Santos Nascimento e Joyce Thais de Souza Freitas, subtraiu, para proveito comum,
o veículo automotor marca Chevrolet, modelo Classic Life, placas DOT 8064, cor
prata, avaliado em doze mil reais.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fl. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/10), pelo auto
de exibição, apreensão e entrega (fl. 29) e pelo laudo pericial (fls. 50/51).
A
autoria,
igualmente,
resultou
devidamente
comprovada especialmente pelos depoimentos colhidos em audiência (fls. 139 e
mídias anexas).
Em seu interrogatório judicial, o réu optou por negar a
prática delitiva. Anteriormente, na Delegacia de Polícia, havia optado pelo seu direito
constitucional ao silêncio.
Em sua defesa, na audiência, WESLEI LIMA disse
que, no momento dos fatos, estava em um bar, jogando sinuca, quando uma pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-30.2019.8.26.0537 -Voto no
4
conhecida apenas como "Carlos", de qualificação não declinada, teria pedido
dinheiro para adquirir drogas. Depois de jogar bilhar, teria ido buscar dinheiro para
Carlos, pegando o carro dele emprestado. Ao se aproximar da sua residência, foi
abordado pelos policiais, sem empreender fuga e sem estar na companhia de uma
mulher. Acrescentou que desconhecia as testemunhas responsáveis pela sua prisão
Embora não se desconheça que o silêncio do réu e
tampouco sua negativa possam fundamentar, se isolados, o decreto condenatório, em
concreto, o acusado não apresentou versão hábil a justificar o fato de ser sido
encontrado na posse do veículo em espaço de tempo sequencial ao delito e de haver
empreendido fuga tão logo avistou a aproximação dos policiais.
Com efeito, as palavras dos servidores policiais
responsáveis pela apreensão foram de especial relevo no caso em comento para a
aferição da autoria delitiva.
Em todas as oportunidades em que ouvidos, os policiais
militares Rogério Temoteo de Andrade e Danilo Souza Gomes relataram, em
uníssono e com segurança, que, ao realizarem uma outra abordagem, nas
proximidades do lugar do crime, um popular transeunte lhes teria relatado que "um
casal tinha acabado de roubar um Corsa, cor prata, sedan, de umas meninas".
Informados do rumo da coisa por esse popular, as testemunhas teriam feito breve
cerco e, logo em seguida, elas teriam localizado o veículo conduzido pelo réu, menos
de um minuto depois de receberem aquela notícia. Dada a ordem de parada, pelos
sinais luminosos e sonoros, bem como solicitado apoio, o réu teria empreendido
fuga por cerca de dois minutos e estacionado o carro.
Danilo Gomes relatou que, entre o momento da notícia
do crime pelo transeunte e a prisão do réu, teriam decorrido, no máximo, cinco
minutos. Assim que estacionado o carro, o réu teria sido preso na sua condução e
uma mulher teria saído do banco do passageiro dianteiro do veículo. A mulher correu
para uma viela, rolou por um escadão e se evadiu.
Ainda, as palavras das vítimas, embora não tenham sido
capazes de efetuar o reconhecimento do autor, trazem aos autos a certeza no que
tange as majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
Nesse sentido, narraram as vítimas que, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-30.2019.8.26.0537 -Voto no
5
21:00 horas, do dia do crime, ao trafegarem na via pública, com o veículo, a pessoa
do réu teria abordado a vítima Elaine dos Santos Nascimento, então condutora do
bem, empunhando contra ela uma arma de fogo, aparentemente verdadeira.
Enquanto isso, a comparsa dele, uma mulher, teria
abordado a vítima Joyce Thais de Souza Freitas, segundo a qual ambos agentes
teriam saído de um ponto de ônibus, depois de observarem as vítimas atentamente.
Determinado o desembarque, após breve confusão
sobre abertura da porta, as vítimas teriam saído do carro e os agentes teriam
ingressado na coisa, ele no banco do condutor e ela no banco do passageiro dianteiro
do veículo, ambos empreendendo fuga.
As vítimas teriam se abrigado em uma igreja, ido para
casa de uma delas e, então, teriam acionado a Polícia Militar por meio telefônico.
Ao acabar de desligar o telefone, a vítima Elaine dos
Santos Nascimento teria sido informada da recuperação da coisa, de forma muito
rápida. Entre o roubo e a notícia de recuperação da res furtiva, teriam se passado de
20' a 30' minutos, no máximo.
Frisa-se, ainda, que não há quaisquer discrepâncias
entre os relatos prestados em sede policial e os dados em Juízo, seja pelos policiais,
seja pela vítima, todos foram coerentes em suas declarações.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido:
“...em crimes patrimoniais a posse da res furtiva com o
agente gera a presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova,
cabendo ao possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o
que não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para efeito de
condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração...” (RT 739/627).
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior
Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental em Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-30.2019.8.26.0537 -Voto no
6
Especial - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - Data do julgamento
09/03/2017).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado
nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos nos autos do processo.
A propósito:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A condenação do agravante foi
alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com
os demais elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula 83
do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp
615.878/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em
14/04/2015, DJe 22/04/2015).
“(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova
idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato
de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos (HC 98.766/SP,
Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009).
(...).” (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ainda, as majorantes, relativas ao concurso de pessoas
e ao emprego de arma de fogo, depreendem-se com segurança dos relatos das
vítimas.
Com efeito, ambas as vítimas afirmaram de maneira
segura e coesa que o apelante e a comparsa agiram conjuntamente, anunciando
ostensivamente o roubo, fugindo em seguida em posse de seu automóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-30.2019.8.26.0537 -Voto no
7
evidenciando, pois, a divisão de tarefas para a perfeita execução da empreitada
criminosa.
Nesse diapasão, leciona Guilherme de Souza Nucci: “É
sempre mais perigosa a conduta daquele que age sob a proteção ou com o auxílio de
outra pessoa. Assim, o autor de roubo, atuando com um ou mais comparsas, deve
responder mais gravemente pelo que fez. Entendemos, na esteira do ocorrido com o
crime de furto, que basta haver o concurso de duas ou mais pessoas, sem
necessidade de estarem todos presentes no local do crime. Afinal, não se pode
esquecer da participação, moral ou material, também componente do quando do
concurso de agentes.” (Manual de Direito Penal, Sétima Edição, São Paulo, RT,
2011, pag. 737).
Quanto à utilização de arma de fogo, no momento do
anúncio do delito, vertem das palavras seguras e consistentes da vítima.
Frise-se, nesse ponto, que a ausência de apreensão e
exame pericial não comprometem o reconhecimento da agravante.
Segundo decidido no julgamento da Apelação Criminal
990.08.136385-2, relatada pelo nunca suficientemente elogiado Desembargador
Guilherme Strenger, julgada em 11/11/2009: “A ausência de apreensão do
armamento e de exame pericial visando aferir sua potencialidade ofensiva não
impede o reconhecimento da majorante. Constitui entendimento jurisprudencial que,
se a palavra da vítima pode o mais, identificar o roubador, seria um contra-senso
não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de
arma, não sendo imprescindível a sua apreensão”.
Ainda, o emprego da grave ameaça para a prática do
delito depreende-se dos seguros relatos das vítimas, inviabilizando a pretendida
desclassificação para o crime de receptação.
Ora, a exigência de entrega de um veículo em via
pública, subjugada a vítima por dois agentes, em rodovia, em posse de arma de fogo,
não pode ser tida como consensual ou despercebida.
Não se cogita, outrossim, de desclassificação para a
forma tentada, visto que concretamente verificada a plena inversão da posse.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-30.2019.8.26.0537 -Voto no
8
firmou entendimento no sentido de ser prescindível a posse mansa e pacífica da
coisa:
HABEAS
CORPUS.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
ROUBO
CONSUMADO
PARA
TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Ademais, pacífico o entendimento nesta
Corte de que o crime de roubo se consuma no momento, ainda que breve, em que o
agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante grave ameaça ou
violência, não se mostrando necessário que haja posse tranquila, fora da vigilância
da vítima (Habeas Corpus 170.211/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Haroldo Rodrigues,
DJe de 16/08/2010).
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. POSSE TRANQUILA. DESNECESSIDADE PARA A
CONSUMAÇÃO DO DELITO. (...) Para a consumação do crime de roubo, basta
que o agente tenha a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou
haja perseguição policial, sendo, pois, prescindível que o objeto do crime saia da
esfera de vigilância da vítima (Habeas Corpus 87.630/SP,Sexta Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe de 14/12/2009).
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do crime
de roubo, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Dessa forma, uma vez configurados o crime descrito na
denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado, a
materialidade delitiva e a autoria resultaram devidamente incontroversas e
comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da
persecutio criminis.
Passo à análise das penas, que não merecem reparo.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante atento às
circunstâncias judiciais (Código Penal, artigo 59), partiu a basilar do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-30.2019.8.26.0537 -Voto no
9
Na intermediária, houve o benevolente reconhecimento
da atenuante espontânea do réu, valorando a sua admissão referida pelos servidores
policiais, no momento da abordagem.
Nesse ponto, também reconhecida a agravante da
reincidência específica (fls. 35/36), não comporta razão à defesa ao pretender a
compensação entre as circunstâncias, nos termos do artigo 67 do Código Penal,
mormente porque específica.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EM
SEDE POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO.
RÉU
REINCIDENTE,
COM
PENA
INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A confissão realizada em sede policial, ainda
que retratada em juízo, deve ser utilizada para fins de atenuação da pena, bastando,
para tanto, que tenha influenciado na formação do convencimento do julgador, o
que se deu no caso em apreço. 2. A agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, nos termos assinalados no art. 67 do Código
Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal”
(Habeas Corpus 231960/SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze julg. 17.04.2012.).
CONFISSÃO REINCIDÊNCIA COMPENSAÇÃO
IMPROPRIEDADE
PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a
reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apenação
substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário (RHC
135819, Relator Min. Marco Aurelio, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018,
Proc. Eletrônico - Divulg 12-06-2018 - Public 13-06-2018).
“Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário.
Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está
em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-30.2019.8.26.0537 -Voto no
10
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual
é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2.
Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual”
(Habeas Corpus 105543, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado
em 29/04/2014, processo eletrônico, DJe-100 divulg 26-05-2014 - Public
27-05-2014).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Insurgência
apenas contra a dosimetria da pena imposta. Requerimento de compensação
integral da agravante da dupla reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Descabimento. Esta última não resulta de motivos determinantes do crime ou da
personalidade do agente - Abrandamento do regime prisional que não comporta
guarida Peculiaridades do caso concreto permitem o programa prisional eleito
Inviabilidade de substituição da reprimenda corporal por medidas alternativas,
diante da existência de óbice legal. Anotado o prequestionamento de cunho
protelatório - Apelo não provido. (Apelação 1500128-60.2019.8.26.0557, Oitava
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des.
Sérgio Ribas, julg. 30 de janeiro de 2020).
Mantenho, portanto, o incremento de 1/6 (um sexto)
operado na origem. Assim, as penas alcançam 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na etapa derradeira, o magistrado de origem, mais uma
vez beneficiou o sentenciado ao incrementar a pena de 2/3 (dois terços), pela
valoração de ambas as majorantes, vez que tais circunstâncias inegavelmente
provocam maior abalo psicológico nas vítimas; atingindo o montante definitivo de 07
(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
A este respeito da aplicação cumulativa das causas de
aumento no roubo, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE
AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE
MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-30.2019.8.26.0537 -Voto no
11
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS
CAUSAS
DE
AUMENTO,
MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código
Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação,
umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência
de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado
com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco
agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.
3. Agravo regimental improvido (STJ AgRg no HC 512001/SP. Sexta Turma.
Relator Ministro Nefi Cordeito, julg. em 15/08/2019, Dje 29/08/2019).
“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68,
Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa
de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso
de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Assim,
não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da
parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido
de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso
de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE
896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, STF, DJe 23/09/2015). (STJ Habeas
Corpus 472771/SC. Quinta Turma. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julg. em 04/12/2018, Dje 13/12/2018).
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente
estabelecido diante das condições financeiras do apelante.
No caso vertente, adequada a imposição do regime
inicial fechado, para atingir a finalidade de retribuição e reeducação da pena imposta,
levando-se em consideração especialmente a truculência dos atos praticados contra as
vítimas, que foram subjugada por dois agentes, com ostentação de arma de fogo, e
tiveram o seu veículo destituído danificado; o que denota a significativa
reprovabilidade e a gravidade concreta das condutas, que colocaram a risco ilegítimo
a vida e integridade física dos ofendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-30.2019.8.26.0537 -Voto no
12
Ademais, esta solução está em consonância com
entendimento adotado pela Corte Suprema e por esta Câmara que admitem o regime
inicial fechado em caso semelhante, cabendo destacar: “PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA.
APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS
DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO
CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 6. Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso
legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da
reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus
operandi, já que foi praticado por pelo menos quatro agentes, contra duas vítimas
que conduziam o caminhão, os quais foram mantidos no baú do veículo por cerca de
50 minutos, sob ameaças perpetradas com o emprego de arma de fogo, o que exige
resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento
ao princípio da individualização da pena” (STJ HC 507537/SP - Quinta Turma.
Relator Ministro Ribeiro Dantas, julg. em 01/10/2-19, Dje 07/10/2019).

“APELAÇÃO
CRIMINAL.
Roubo
duplamente
circunstanciado. Recurso da Defesa. Absolvição por falta de provas. Improcedência.
Os depoimentos da vítima e testemunhas são suficientes para a comprovação do
delito de roubo majorado. Desclassificação para o crime de furto. Inadmissibilidade
- Grave ameaça e violência bem demonstradas pelas provas trazidas para o caderno
processual. Afastamento das causas de aumento de pena referentes ao concurso de
agentes e emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Majorantes comprovadas pelos
depoimentos das vítimas. Demais disso, para o reconhecimento da causa de aumento
de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma
de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego
por outro meio de prova - Precedentes STF - Penas e regime prisional adequados à
espécie. Recurso não provido (Apelação 0087957-93.2017.8.26.0050, 8a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-30.2019.8.26.0537 -Voto no
13
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio Ribas,
,julg. 27 de junho de 2019).
Finalmente, embora não se desconheça o teor do artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal, não há de se cogitar de sua aplicação
imediata nesta seara sem elementos concretos do comportamento do réu no cárcere e
do efetivo lapso que permaneceram presos, a recomendar a prudência e o bom senso
que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo juízo das
execuções, evitando-se, ainda, supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição.
Com efeito, o artigo 42 do Código Penal trata da
detração para fins de pena e inegavelmente tem como órgão competente o Juízo da
Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP).
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR